Tribunal: TJSP
Processo: 3003298-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Anulatória de débito fiscal – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional) – Possível de se proceder à suspensão da exigibilidade mediante a oferta de seguro-garantia ou carta de fiança pelo prazo de, no mínimo, 05 anos e acrescido de valor não inferior a 30% (trinta por cento) do montante devido, nos termos do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Anulatória de débito fiscal – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional) – Possível de se proceder à suspensão da exigibilidade mediante a oferta de seguro-garantia ou carta de fiança pelo prazo de, no mínimo, 05 anos e acrescido de valor não inferior a 30% (trinta por cento) do montante devido, nos termos do art. 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente após o advento da Lei n.o 13.043/14, que conferiu nova redação ao art. 9.o, inciso II, da Lei n.o 6.830/80 – Recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – Garantia ofertada que não se encontra em termos – Suspensão dos efeitos da r. decisão agravada – Necessidade de adequação – Em caso de retificação da garantia, poderá a r. decisão voltar a deflagrar efeitos – Recurso parcialmente provido.